Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705443-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE, HELLOYSA MENDES LOBO IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HÉLIO DE OLIVEIRA AQUINO em favor de GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE e HELLOYSA MENDES LOBO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de liberdade provisória aos pacientes. Relata que os pacientes estão presos dede 25/9/2024, por força de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, acusados de constituição de associação criminosa para oferecer para venda, por meio de redes sociais e outras plataformas cibernéticas, derivados de cannabis como cura para inúmeras doenças, realizando anamnese, prescrevendo produtos de difusão ilícita, indicando posologia, exercendo ilegalmente a medicina e praticando curandeirismo, bem como anunciando curas, colocando milhares de pessoas em risco. Explana que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/2/2025, requerendo, o Ministério Público, ao final do ato, várias diligências, que podem atrasar ainda mais o andamento processual, o que ensejou o pedido de liberdade provisória, com destaque para as condições pessoais favoráveis dos acusados. Alega que o magistrado utilizou o mesmo fundamento da decisão anterior, não trazendo nenhuma informação nova que pudesse amparar o indeferimento do pedido, referindo-se à quantidade de entorpecentes, a longevidade da possível prática ilícita dos réus, aduzindo que a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública e que o término da instrução não é suficiente para a concessão de liberdade. Refere-se à decisão favorável aos pacientes no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Habeas Corpus n. 5931421-42.2024.8.09.0126. Sustenta que os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal pelo juízo a quo, haja vista que estão recolhidos em estabelecimento prisional sem que haja os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sendo essa lastreada em decisão carente de fundamentação e sem motivação concreta. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, argumentando a necessidade de robustez da prova e do perigo ao meio social, não concordando com a premissa da dúvida, mas, sim, com o princípio da presunção de inocência, aos bons antecedentes dos réus, e a condição de defesa destes em liberdade. Assevera que a liberdade dos pacientes não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, colacionando julgado e doutrina sobre o tema. Entende que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram eficazes para dar essa garantia, mencionando as alterações legislativas introduzidas no referido diploma pelo Pacote Anticrime, com destaque para o art. 282, § 6o. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes ou, subsidiariamente, sejam aplicadas uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. A defesa impetra o terceiro habeas corpus em favor dos pacientes, sem apresentar qualquer alteração na situação fática de Gabriel e Helloysa, aproveitando o término da instrução para renovar o pedido de revogação da prisão preventiva. Trago a destaque a ementa do acórdão proferido por este colegiado no primeiro Habeas Corpus – processo n. 0745242-32.2024.8.07.0000: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO COATOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS. GRANDE ALCANCE NAS MÍDIAS SOCIAIS. PERICULUM LIBERTATIS. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. O ato apontado como coator está devidamente fundamentado, indicando com clareza os indícios de materialidade e de autoria delitivas, e asseverando o risco que a liberdade dos pacientes representa para a ordem pública, em face do alcance de seus perfis nas redes sociais, facilitando a difusão do material ilícito e a gravidade da conduta reiterada na traficância. 3. Diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, sendo irrelevante que os pacientes possuam residência fixa e bons antecedentes. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1947264, 0745242-32.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Urge salientar que referido acórdão foi objeto do RHC 208.998/DF, o qual foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão do Min. Otávio de Almeida Toledo (RHC n. 208.998, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJEN de DJEN 06/02/2025.) Ressaltou o em. Ministro, referendando os termos do acórdão deste colegiado, que: “Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.” Registro que o segundo habeas corpus foi impetrado durante o recesso forense deste ano – Processo n. 0700075-55.2025.8.07.0000 e não foi conhecido pelo em. Desembargador plantonista, por considera-lo mera reiteração do anterior. Nesse descortino, tenho que esta nova impetração, baseada tão somente no término da instrução, em nada é capaz de favorecer os réus. Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Dispenso as informações do juízo, mas oficie-se para dar conhecimento da nova impetração. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 18:01:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator